Tribunal: STF
Processo: STP 979
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito processual. Pedido de suspensão de tutela provisória. Regularização do cumprimento de obrigações tributárias. Câmara Municipal. 



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que determinou que Câmara Municipal demonstrasse que regularizou os pagamentos e repasses de suas obrigações tributárias com o Poder Público Federal.



2. Ausência de grave lesão à ordem pública. O ato impugnado não estabeleceu obrigação nova para o órgão legislativo. As obrigações tributárias estão previstas na Constituição e na legislação. O cumprimento desses deveres constitui pressuposto essencial para uma gestão pública responsável.



3. Ausência de grave lesão à economia pública. A decisão impugnada não determinou a quitação imediata de todos os débitos do órgão legislativo com o Poder Público federal. A comprovação da regularidade fiscal pode ser obtida com outras medidas alternativas ao pagamento integral, tais como o parcelamento e a transação.



4. Pedido que se julga improcedente.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela antecipada formulado pela Câmara Municipal de São Luís/MA, que tem por objeto decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que deferiu tutela de urgência, para determinar que a regularização dos pagamentos e repasses das obrigações tributárias da Câmara Municipal com o Poder Público Federal, referentes a todos os débitos federais vencidos e vincendos, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).  



    2. Na origem, o Município de São Luís/MA ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer com objetivo de obrigar a Câmara Municipal a regularizar os pagamentos e repasses das suas obrigações tributárias com o Poder Público Federal, referentes a todos os débitos federais, vencidos e vincendos, de modo a possibilitar a realização de convênios do Município com a União. 



    3. O juízo de primeira instância indeferiu o pedido de tutela provisória. O Município interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no âmbito do qual foi deferida a tutela antecipada recursal que constitui o objeto da presente medida de contracautela.



    4.  A Câmara Municipal sustenta que a decisão impugnada acarreta grave lesão à ordem e economia públicas, posto que suas dívidas com o Poder Público Federal somam o montante de R$ 282.008.001,55 (duzentos e oitenta e dois milhões oito mil e um reais e cinquenta e cinco centavos). Argumenta que não há numerário à disposição do órgão para saldar referidos débitos. Defende que o cumprimento da decisão demandaria que a Câmara Municipal remanejasse todos os seus recursos por quase dois anos unicamente para o adimplemento das referidas dívidas. Indica que o repasse de verba à Câmara de São Luís, no corrente exercício, é de R$ 149.261.220,00 (cento e quarenta e nove milhões duzentos e sessenta e um mil duzentos e vinte reais), efetivado por meio do pagamento de duodécimos mensais, da ordem de aproximadamente R$ 12.400.000,00 (doze milhões e quatrocentos mil reais).



    5. O Município apresentou contestação. Defende que “quando uma Câmara Municipal se torna inadimplente, o passivo é imediatamente transferido para o Município, por ser um ente federativo dotado de personalidade jurídica e, portanto, devedor principal da obrigação”. Afirma que “o Município de São Luís vem enfrentando reiteradas pendências/restrições no seu CNPJ nos últimos anos, oriundas de possíveis irregularidades perante o Poder Público Federal cometidas pela Câmara de Vereadores”. Sustenta que “não raro essa negativação atrapalha a gestão administrativa e o fluxo de trabalho do Município de São Luís, exigindo a atuação de sua Procuradoria em juízo para que atividades ordinárias não sejam prejudicadas”.



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. ORDEM JUDICIAL DE REGULARIZAÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AJUIZAMENTO DO PEDIDO POR CASA LEGISLATIVA. POSSIBILIDADE. DEFESA DE PRERROGATIVAS E INTERESSES INSTITUCIONAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. USO DA SUSPENSÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONTRACAUTELA.



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão quando a questão debatida na ação principal tem natureza constitucional, referente à separação de poderes.



    2. As casas legislativas têm legitimidade para ajuizar pedidos de suspensão quando atuam na defesa de interesses institucionais e de prerrogativas próprias.



    3. A suspensão é meio de impugnação inidôneo à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, por demandar ampla análise do mérito e/ou revolvimento dos fatos e provas, condutas processuais que imprimem nítido papel de sucedâneo recursal ao pedido.



    4. A ausência de comprovação de grave risco de lesão aos valores da ordem e da economia públicas impede o deferimento da medida excepcional de contracautela, sendo insuficiente, para tanto, a mera alegação genérica de riscos abstratos ao interesse público.



    — Parecer pelo indeferimento do pedido.



    7. É o relatório. Decido.  



    8. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    9. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao princípio da separação de poderes (art. 2º da Constituição). Além disso, esta Corte tem reconhecido legitimidade ativa para medidas suspensivas a órgãos públicos despersonalizados, tais como Tribunais de Contas, Câmaras Municipais e Mesas de Assembleias Legislativas, quando na defesa de seus interesses institucionais e de prerrogativas próprias. Nesse sentido: STP 948, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe 24.07.2023; SL 1.605, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe 24.07.2023; SS 5.644, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28.09.2023; SL 1.283, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.03.2020.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    11. No caso, a decisão impugnada restringiu-se a impor obrigação de fazer, consistente na demonstração de que os pagamentos e repasses das obrigações tributárias da Câmara Municipal com o Poder Público Federal, referentes a todos os débitos federais vencidos e vincendos, fossem regularizados.



    12. Não identifico risco de grave lesão à ordem pública pela manutenção de decisão com esse conteúdo. De fato, o ato impugnado não estabeleceu obrigação nova para o órgão legislativo. Pelo contrário: as obrigações tributárias estão previstas na Constituição e na legislação. O cumprimento desses deveres constitui pressuposto essencial para uma gestão pública responsável. Soa justificado, ainda, o interesse do Município na obtenção de tal providência. Isso porque, apesar de o Poder Judiciário aplicar a esses casos a teoria da intranscendência das sanções, é relevante a ponderação de que “não raro essa negativação atrapalha a gestão administrativa e o fluxo de trabalho do Município de São Luís, exigindo a atuação de sua Procuradoria em juízo para que atividades ordinárias não sejam prejudicadas”.



    13. Além disso, entendo não estar presente grave risco de lesão à economia pública, notadamente porque não se pode extrair da decisão impugnada determinação de quitação imediata de todos os débitos do órgão legislativo com o Poder Público federal. Como se sabe, a comprovação da regularidade fiscal pode ser obtida com outras medidas alternativas ao pagamento integral, tais como o parcelamento e a transação.



    14.  Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente